Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-26.2004.8.11.0030
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000224-26.2004.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Comercial, Empreitada]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0059-91 (APELANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), S G LUIZ DA SILVA - CNPJ: 05.129.246/0001-81 (APELADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 318.480.011-34 (APELADO), JCON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 49.974.918/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), JCON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 49.974.918/0001-20 (APELADO), SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 318.480.011-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS HENRIQUE QUESADA - CPF: 419.152.478-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A parte contratante é responsável pelo pagamento dos serviços prestados, ainda que invoque cláusula contratual que autorize o faturamento diretamente a um terceiro, salvo se houver prova documental clara de transferência da responsabilidade.

A responsabilidade do subcontratado ou terceirizado não afasta a obrigação da contratante quando há previsão contratual expressa de faturamento direto à contratante.

A denunciação da lide é improcedente quando a parte denunciada não excede os limites de sua obrigação contratual.

Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 0000224-26.2004.8.11.0030 interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres/MT, na Ação de Cobrança ajuizada por
S. G. Luiz da Silva – EPP
e
JCON – Indústria e Comércio de Construção Ltda
.

A sentença foi prolatada em ID 208475717, constando o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido veiculado na inicial para condenar a Requerida ADM DO BRASIL LTDA ao pagamento do valor de R$ 62.632,43 (sessenta e dois mil e seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos) acrescido de juros legais de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do débito.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, com base no artigo 85, § 2º, do CPC.

Ainda, com base na fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTE
a denunciação da lide formulada pela Requerida ADM DO BRASIL LTDA em face de ICEC CONSTRUÇÕES LTDA.

Condeno a Denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios à Denunciada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 129, Parágrafo único, combinado com art. 85, §2º, ambos do CPC.”

A apelante apresentou suas razões em ID 208475736 rebatendo os fundamentos contidos na sentença de primeiro grau, asseverando que em momento algum afirmou que os fretes não foram realizados pela empresa S. G. Luiz da Silva – EPP (primeira recorrida), mas tão somente que estes se deram por força do contrato de subcontratação, entabulado com a empresa JCON – Indústria e Comércio de Construção Ltda (segunda recorrida).

Alegou que a obrigação pelos pagamentos dos fretes era integralmente da segunda recorrida, e que era facultado aos terceiros subcontratados emitirem as notas fiscais diretamente para a ADM, que por sua vez as pagava e descontava dos pagamentos que seriam realizados pela contratada, segunda apelada. Que a responsável pelos pagamentos da primeira apelada sempre foi da segunda recorrida, e no mínimo, deveria ter sido reconhecida a responsabilidade solidária entre recorrente e a mesma (segunda apelada).

Afirmou que pelo depoimento do preposto da primeira recorrida, nada se confirmou daquilo que foi alegado na inicial, bem como que o representante da segunda recorrida confirmou que a empresa foi quem contratou a primeira apelada para realizar os fretes para as obras da recorrente.

Refutou o entendimento sentencial a respeito da Cláusula Quinta, Parágrafo Quarto, utilizada como base para julgar improcedente a denunciação à lide, pois ao afirmar que os fretes realizados estão englobados no fornecimento de materiais, os quais eram de responsabilidade exclusiva da segunda apelada, a invocação do referido dispositivo está incorreto, pois o mesmo diz respeito ao fornecimento de mão-de-obra, o que não seria o caso dos autos.

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau para afastar a sua condenação ao pagamento dos serviços prestados pela primeira apelada.

Alternativamente, que seja dado provimento ao recurso para julgar procedente a denunciação à lide e reconhecer à responsabilidade da Denunciada (segunda apelada) ao pagamento da dívida ou, seja reconhecida a responsabilidade solidária entre as apeladas.

Contrarrazões apresentadas pela empresa S. G. LUIZ DA SILVA-ME em ID 208475741.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal na aferição da responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados que deram origem as notas fiscais que lastreiam a ação originária, bem como analisar a validade da denunciação da lide da empresa
JCON – Indústria e Comércio de Construção Ltda
(segunda apelada), considerando as disposições contratuais.

A ação de cobrança fundou-se em notas fiscais as quais a autora/apelada S.G. Luiz da Silva - ME alega estar pendente de pagamento, totalizando a quantia de R$ 62.632,43 (sessenta e dois mil e seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos), em razão de ter sido contratada pela Apelante para transportar brita e areia destinados para a edificação de silos junto à sua propriedade.

Colaciono abaixo as notas fiscais e os respectivos valores:

Conforme estabelece o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil incumbe à autora, ora primeira apelada (S. G. Luiz da Silva – ME) comprovar os fatos constitutivos de seu direito, no caso, a existência de relação comercial com a Apelante, bem como a efetiva entrega dos materiais a qual resultou na emissão das notas fiscais em cobrança.

Peço vênia para transcrever parte da sentença que auxilia a questão (ID 208475717):

“
No caso em tela, restou evidenciado que os fretes e materiais elencados nas notas fiscais colacionadas às fls. 205/226 – id 55593947 - foram efetivamente realizados/entregues pelo Requerente em propriedades da Requerida ADM.

Em que pese não tenha constado a assinatura da Requerida nas duplicatas e notas fiscais, observo que a demandada encaminhou notificação extrajudicial à Requerente, indicando que todos os materiais/equipamentos foram solicitados pela empresa responsável pela realização das obras (fls. 191/193).

Alinhado a isto, observo que durante a colheita da prova oral, o gerente da empresa Requerente é categórico em afirmar que os caminhões descarregavam as cargas na propriedade da Requerida ADM e que esta não tinha o costume de assinar os documentos. Além disso, a representante da empresa ICEC, ora denunciada, declarou que a Requerente
prestou o serviço

descrito na inicial
(mídias anexadas no id 138537371).

É importante salientar que a declaração da representante da ICEC possui especial relevância para comprovar a entrega dos produtos pelo Requerente, uma vez que a empresa era responsável pela construção de obras nas dependências do imóvel da Requerida ADM (cláusula primeira – fl. 194 – id 55593947).

De igual modo, o argumento de que a Requerida ADM já havia realizado outros pagamentos ao Requerente, também merece prosperar, pois a testemunha Sr. Luiz Eduardo Sudário Batista (mencionado como responsável pelo departamento de contabilidade nas fls. 191/193 – id 55593947), ao ser questionado se a Requerida efetuou algum pagamento, responde objetivamente que: “
Sim
, ela efetuou mediante autorização da ICEC, eles enviavam a nota fiscal [...]
conforme a gente ia pagando os fornecedores
, a gente ia descontando no contrato global
”.
(SIC – ID 208475717)

Nesse contexto, a juntada das notas fiscais pela autora/apelada, da notificação extrajudicial encaminhada pela própria requerida/apelante reconhecendo que houve a solicitação de materiais/equipamentos pela empresa responsável pelas obras em sua propriedade, bem como a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento, restou incontroverso nos autos a prestação do serviço de transporte e a relação comercial havida entre as partes.

Assim, a sentença não merece reparos, pois alinhou bem a norma processual, em análise dos fatos e documentos contidos nos autos.

Com relação à denunciação a lide da empresa JCON – Indústria e Comércio de Construção Ltda, a requerida/apelante não apresentou justificativa contratual válida para transferir a responsabilidade do pagamento à ora denunciada, sendo a notificação extrajudicial e as alegações de refaturamento insuficientes para eximi-la da obrigação inicial assumida com a primeira Apelada.

Isto porque, em análise do “contrato particular para construção de obras civis em regime de empreitada global” (ID 208473837 – pag. 266 e seguintes) estabelecido entres as apeladas, conforme bem pontuou o juízo
a quo,
embora a segunda Apelada fosse responsável pelos subcontratados (Cláusula Quinta, Parágrafo Sexto), o parágrafo quinto da cláusula segunda tratou, especificadamente, sobre as aquisições de materiais que seriam utilizados na empreitada e estabeleceu que tais valores fossem deduzidos do montante devido à contratada (segunda apelada).

Dessa forma, filio-me aos fundamentos sentenciais que a denunciante permaneceu responsável pelo pagamento direto aos fornecedores, uma vez que o faturamento em nome da Apelante estava autorizado contratualmente, a despeito dos argumentos de que a Cláusula Quinta, Parágrafo Sexto, referem às obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada no caso de terceirizar o serviço ou subcontratá-lo.

Portanto, a denunciação da lide deve ser julgada improcedente.

No mais, ante o argumento da Apelante, vejo que não comprovou que os débitos superaram o limite contratual previsto para a aquisição de materiais, nem juntou documentos que demonstrassem o excesso de gastos a impor a responsabilidade dos valores à denunciada, ora segunda apelada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais em ambas as lides, principal e secundária ao importe de 15% (quinze cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024